Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-60.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. PRAZO DE ARREPENDIMENTO. CONDUTA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DUTY DO MITIGATE THE LOSS. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES ANEXOS AO CONTRATO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído o título executivo judicial referente a crédito oriundo de contrato de prestação de serviços com emissão de notas promissórias, no valor inicialmente apontado de R$5.246,39 (cinco mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos).
2. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer. Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor.
3. Cabível a análise da causa debendi quando as notas promissórias não são colocadas em circulação.
4. Inexistente abusividade na conduta quando o fornecedor, em razão de dados fornecidos pelo consumidor e tratativas preliminares, oferece o álbum de fotos na residência do consumidor.
5. Não há exercício do direito de arrependimento quando a parte, apesar de ter iniciado as diligências para desfazer o negócio jurídico, não a finalizou, de maneira que se conclui pela manutenção do contrato entabulado.
6. O dever de mitigar as próprias perdas (duty to mitigate the loss) tem origem do princípio da boa-fé objetiva e demanda violação de dever anexo ao contrato. No caso, demonstrou-se a não verificação de inércia injustificada ou intencionada, visando ao próprio proveito do apelado, tampouco a ocorrência de atuação para impossibilitar ou dificultar o cumprimento da obrigação da apelante. Ademais, inexiste conduta apta a gerar a legítima expectativa de que o débito não mais seria objeto de cobrança, cabendo registrar que a apelante permaneceu em posse das fotos adquiridas.
7. Recurso conhecido e desprovido.